Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS AQUESTOS. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN IUDICANDO NÃO CONFIGURADOS. VARA DE FAMÍLIA. PARTILHA QUE SE LIMITA AOS BENS JÁ COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na união estável, o regime de bens é o da comunhão parcial, consoante o art. 1.725 do Código Civil.
2. Presume-se o esforço comum dos companheiros na aquisição de bens móveis e imóveis, durante a união estável, os quais devem ser partilhados, 50% (cinquenta por cento) para cada convivente.
3. Contudo, a competência do Juízo de Família se limita à partilha dos bens de titularidade das partes cuja propriedade esteja comprovada.
4. Apelação não provida. Unânime.